Tribunal: TJPA
Processo: 0802817-61.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802817-61.2024.8.14.0013

APELANTE: ERLAN LUCAS DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 667 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal, ante a alegada ausência de fundamentação idônea para a negativação das vetoriais culpabilidade e consequências do crime; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea; (iii) apreciar o pleito de redução da pena pecuniária; (iv) analisar a viabilidade de afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativação da vetorial culpabilidade foi mantida, pois demonstrada maior reprovabilidade da conduta consistente no fato de o crime ter sido cometido em estabelecimento comercial aberto, à noite, e na presença de terceiros.

4. Por outro lado, foi neutralizada a vetorial das consequências do crime, por ausência de prova técnica de dano psicológico à vítima, sendo o abalo emocional inerente ao tipo penal de roubo.

5. A pena-base foi, assim, reduzida para 4 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, em observância à proporcionalidade.

6. Na segunda fase, aplicou-se a atenuante da confissão espontânea, mas observada a Súmula 231 do STJ, que impede a redução aquém do mínimo legal. Mantida, portanto, a pena em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

7. Quanto à terceira fase, restaram comprovadas as causas de aumento previstas nos incisos II (concurso de agentes) e VII (emprego de arma branca), do §2º do art. 157 do CP, uma vez que o delito foi cometido em coautoria e mediante uso de faca, sendo irrelevante a ausência de dano físico à vítima.

8. Aplicada a fração de 1/3 de aumento, a pena definitiva foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É idônea a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta revela maior audácia e desprezo pela ordem pública, como na prática de roubo em estabelecimento comercial aberto, em período noturno e na presença de terceiros. 2. O abalo psicológico inerente ao crime de roubo não autoriza a negativação da vetorial das consequências do crime. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a fixação de pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ. 4. A incidência das majorantes do art. 157, §2º, II e VII, do CP prescinde da ocorrência de lesão física, bastando a comprovação do concurso de agentes e do uso de arma branca.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I; 68; 157, §2º, II e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022; TJPB, ApCrim n. 0809532-13.2022.8.15.2002, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Especializada Criminal, j. 2.8.2023; STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Erlan Lucas da Conceição apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 667 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal (ID 26054812).

O apelante postula pela fixação da pena-base no mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime e, consecutivamente, pela redução da reprimenda abaixo do patamar mínimo, superando o enunciado sumular n. 231/STJ, à vista do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Além disso, pugna pelo afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos II e VII, do §2º, do art. 157, do CP, ao argumento de que a grave ameaça ou eventual violência empregada não resultou em dano físico à vítima. Por fim, requer a redução da pena pecuniária (ID 26054826).

O Ministério Público contrarrazoou pelo parcial provimento do recurso (ID 26054832), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 30352019).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante postula pela redução da pena-base ao mínimo legal, diante a ausência de fundamentação idônea para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade e consequências do crime, valorada nos seguintes termos pelo magistrado sentenciante:

“Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, emergentes no caso
sub oculis
, inicialmente a:

CULPABILIDADE
: Conforme assevera Ricardo Schmitt

[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129)

Diante do exposto, tenho que a ação se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato,
mormente em razão do crime ter sido cometido em um estabelecimento comercial aberto e na presença de terceiros, revelando a ousadia e a frieza da conduta
, motivo pelo qual sopeso negativamente a presente circunstância;

ANTECEDENTES
: Os autos não dão conta de antecedentes criminais;

CONDUTA SOCIAL
: As informações contidas nos autos não permitem aferir com precisão a presente circunstância judicial;

PERSONALIDADE
: Não há elementos nos autos para aferir a presente circunstância judicial;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
:
Sérias, haja vista as consequências psíquicas para a vítima
;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: Em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Em primeira fase, considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judicial ( culpabilidade e consequências extrapenais), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o quantum de 5 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável) (ID 26054812, pág. 4/5)

Ao cotejar a motivação empregada, noto que a negativação da vetorial da
culpabilidade
foi realizada à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7.6.2022).

Nesse particular, destaco que o fato de o acusado cometer o crime em “estabelecimento comercial aberto e na presença de terceiros”, como o genro da vítima, em período noturno, por volta do período das 21h, conforme prova testemunhal produzida, demonstra maior reprovabilidade em razão de elevada audácia e destemor, configurando desconsideração pela ordem pública e pela integridade das vítimas e transeuntes, o que justifica a exasperação da pena-base (vide TJRO,
ApCrim n. 7077797-72.2022.8.22.0001
, Rel. Des. Álvaro Kalix Ferro, 2ª Câmara Criminal, j. 27.6.2023)

Por outro lado, deve ser neutralizada a vetorial das
consequências do crime
, pois se baseia em presunção genérica de dano psicológico, sem qualquer comprovação técnica nos autos. O juízo
a quo
afirmou que as consequências do crime foram sérias em virtude das consequências psíquicas para a vítima, contudo não há laudo psicológico ou psiquiátrico que demonstre a existência de transtornos decorrentes do crime, tampouco depoimentos que indiquem sequelas psicológicas duradouras.

Ademais, “o abalo psicológico é consequência natural da ameaça imposta pelo delito de roubo, não podendo ser fator para valoração negativa como consequência do crime” (TJPB,
ApCrim n. 0809532-13.2022.8.15.2002
, Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, Câmara Especializada Criminal, j. 2.8.2023).

À vista disso, diante da neutralização da vetorial das consequências do crime, redimensiono a pena-base para 4 anos e 6 meses de reclusão, reduzindo a pena pecuniária para 11 dias-multa, por ser patamar mais adequado e proporcional ao
quantum
da pena corporal estabelecida.

Na segunda fase, ausente circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, estabelecendo a pena intermediária no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, em razão do verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

A esse respeito, destaco que tal entendimento foi reafirmado foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça assentou que o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Na terceira fase, inexiste margem para afastar as causas de aumento previstas nos incisos II e VII, do §2º, do art. 157, do CP.

No caso dos autos, restou provado o concurso de agentes e o uso de arma branca (faca), tanto pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos na fase policial (ID 26054764, págs. 4/8) quanto na fase judicial (mídia audiovisual de ID 26054808), circunstâncias que revelam maior risco e maior potencial intimidatório da conduta, sendo que o argumento defensivo de ausência de dano físico é impertinente, pois a consumação do roubo majorado se dá com o emprego do meio mais gravoso, sendo a ocorrência do dano físico irrelevante para a subsunção da conduta ao tipo penal qualificado.

Assim, diante da ausência de causas de diminuição, preservo a valoração das majorantes na fração de 1/3, estabelecendo a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, permanecendo inalteradas as demais disposições da condenação.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026